Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-26.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702543-26.2025.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIKAEL DA SILVA PAULINO RECORRIDO: NAIRA GARDENIA DA SILVA BASTOS DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial (ID 76678563). O art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Por seu turno, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (arts. 29, inciso I e 31, § 1o) estabelece que o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, a parte recorrente interpôs Recurso Inominado no dia 05/09/2025, porém deixou de comprovar o recolhimento das custas e do preparo, formulando pedido de gratuidade de justiça (ID 76678565). Intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos da gratuidade, quedou-se inerte (ID 77030197), ensejando o indeferimento do pedido e a intimação para recolhimento do preparo, em 48 horas (ID 77063496). O recorrente, no entanto, não atendeu à determinação judicial (ID 77391702). Resta configurada, portanto, a deserção do recurso. Nesse cenário, não conheço do Recurso Inominado de ID 76678565. Sem honorários, ante à ausência de contrarrazões (ID 76678568). Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos autos ao Juízo de origem, com as cautelas de estilo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.